Tribunal: TJSP
Processo: 1027284-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência.

IOF – Cobrança – Possibilidade – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Incidência do imposto que é compulsória, podendo seu pagamento ser convencionado pelas partes por meio de financiamento

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência.

IOF – Cobrança – Possibilidade – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Incidência do imposto que é compulsória, podendo seu pagamento ser convencionado pelas partes por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos contratuais – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por comprovada a prestação dos serviços correspondentes - Abusividade não evidenciada – Recurso da autora negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso do réu negado.

Cobrança de "Cap Parc. Premiável" – Abusividade – Contratação conjunta de título de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços – Venda casada configurada – Prática ilegal – Inteligência do art. 39, I, do CDC – Recurso do réu negado.

Encargos moratórios – Previsão de incidência de juros moratórios de 14,20% com possibilidade de sua cobrança cumulada com multa contratual de 2% – Inadmissibilidade – Considerados os "juros de mora" verdadeira comissão de permanência disfarçada, aplica-se, por analogia, as súmulas 294, 296 e 472 do STJ – Impossibilidade de sua cobrança cumulada com referidos encargos moratórios - Recurso do réu negado.

Recursos negados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027284-
96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ZILDENE
RIBEIRO LINO E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
2
VOTO No : 32562
APEL. No : 1027284-96.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDO. : ZILDENE RIBEIRO LINA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO./APTE. :BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Cédula de crédito bancário
Sentença de parcial
procedência.

IOF Cobrança Possibilidade Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito
dos recursos repetitivos Incidência do imposto que é
compulsória, podendo seu pagamento ser convencionado
pelas partes por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeito aos mesmos encargos contratuais

Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Legalidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem por comprovada a prestação dos
serviços correspondentes - Abusividade não evidenciada
Recurso da autora negado.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizada
ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora
Venda casada configurada Abusividade reconhecida
Recurso do réu negado.

Cobrança de “Cap Parc. Premiável”
Abusividade

Contratação conjunta de título de capitalização com o
financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude
entre tais serviços Venda casada configurada Prática
ilegal Inteligência do art. 39, I, do CDC Recurso do réu
negado.

Encargos moratórios
Previsão de incidência de juros
moratórios de 14,20% com possibilidade de sua cobrança
cumulada com multa contratual de 2% Inadmissibilidade
Considerados os “juros de mora” verdadeira comissão de
permanência disfarçada, aplica-se, por analogia, as súmulas
294, 296 e 472 do STJ Impossibilidade de sua cobrança
cumulada com referidos encargos moratórios - Recurso do
réu negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
3
Recursos negados.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por ZILDENE RIBEIRO LINO E SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
julgada
parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 125/130, para declarar a ilegalidade das cobranças
indicadas na fundamentação, determinar à parte ré o seu abatimento do débito da parte
autora ou, caso já tenha ocorrido o pagamento, a devolução dos valores de R$ 979,00 e R$
158,02, atualizados pela Tabela Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e
acrescido de juros de mora a partir da citação, bem como a revisão da taxa relativa a
"juros de mora" ao percentual mensal previsto nos juros remuneratórios (1,9%), somado a
1% ao mês de juros de mora legais e aos 2% previstos a título de multa moratória. Diante
da sucumbência recíproca, a parte autora arcará com metade das custas processuais e
honorários advocatícios em favor do advogado do réu no importe de R$ 500,00 arbitrados
equitativamente (em razão do baixo valor do proveito econômico que seria obtido com os
pedidos remanescentes), observada a gratuidade de justiça. A parte requerida arcará com
metade das custas e honorários também arbitrados equitativamente no importe de R$
500,00. Com o trânsito em julgado, efetivadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
P.I.C.

Apela a autora (fls. 132/139), alegando, em síntese, possível a
revisão do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor para exclusão dos encargos
abusivos. Ilícita as cobranças das tarifas bancárias previstas no contrato, porque os serviços
já são remunerados pelos juros previstos no contrato. Pugna pelo provimento do recurso.

Apela também a instituição financeira requerida (fls. 145/160),
procurando reverter a r. sentença, alegando, em síntese, o contrato foi livremente celebrado
entre as partes, com prévia ciência à autora do conteúdo de suas cláusulas, devendo ser
mantido conforme contratado, em atenção ao princípio pacta sunt servanda. Defende a
legalidade das tarifas administrativas cobradas, alinhadas ao que decidiu o STJ no
julgamento dos REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, em
regime de repercussão geral. A contratação do seguro e do título de capitalização eram
facultativas, optando a autora livremente pela contratação, inexistindo venda casada, não
constituindo condição para a celebração do negócio. Defende a lícita cobrança da comissão
de permanência de acordo com a súmula 296 e 472 do STJ, sendo devida a incidência de
juros de mora e multa contratual, tal como ocorreu. Prequestiona a matéria. Pugna pelo
provimento do recurso.

Recursos regularmente processados, respondido somente o apelo
da autora (fls. 176/189).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado pela cédula de crédito bancário no 531350896, emitida em 22/09/2017,
no valor de R$28.492,23, para pagamento através de 48 parcelas mensais fixas de R$915,00
com juros remuneratórios de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano, e custo efetivo total anual de
35,84% (fls.29/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
4

Nega-se provimento aos recursos.

Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final e consumidora.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como
celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades
constantes do contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades
não se convalescem.

Os temas devolvidos à análise do Tribunal residem em verificar a
possibilidade da cobrança de IOF, seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e do
serviço denominado “Cap. Parc. Premiável”, bem como a legalidade da incidência
da comissão de permanência.

IOF

O contrato celebrado entre as partes revela optou a autora, no
momento da contratação, por financiar o valor do IOF (fl.29).

A incidência de IOF é lícita, mesmo porque imposto que incide
compulsoriamente sobre operações financeiras (Lei 5.143/66 e Decretos 6.306/07 e
6.339/08).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de multiplicidade de
recursos representativos da controvérsia, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando
como relatora a Ministra Isabel Gallotti, fixou especificamente quanto a cobrança do IOF:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE
(...)
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
5
11
. Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente
provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Assim, não há qualquer ilegalidade no financiamento do IOF como
ocorreu no caso vertente, com isso, sujeitando-se o autor aos mesmos encargos do contrato,
na esteira do decidido pelo STJ no mencionado recurso especial repetitivo.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Sobre a tarifa de avaliação do bem, ocorreu o julgamento do
Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art.
1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
6
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação da tarifa de avaliação do bem, ressalvado o reconhecimento de abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

No caso, nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$435,00), que se encontra inserida no rol dos serviços diferenciados
passíveis de remuneração pela Resolução 3.919/2010 do CMN, sua exigibilidade é
indiscutível por se tratar de veículo automotor já usado, de modo que não é destituída de
razoabilidade essa providência com vistas à análise do exato valor do bem oferecido em
garantia na operação de crédito contratada

Especificamente sobre tal tarifa, a cobrança corresponde a serviço
efetivamente prestado, comprovada pelo laudo de vistoria de fl.108, não se vislumbrando
qualquer ilicitude na cobrança.

Não comprovou a autora, de maneira cabal, a abusividade da tarifa
cobrada ou que a instituição financeira obteve vantagem indevida em detrimento da
requerente, em manifesto desequilíbrio contratual.

Por isso, não se mostra ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do
bem.

SEGURO PRESTAMISTA.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
7
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
8
Tribunal de Justiça.

O contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de
R$979,00 (fl. 29).

Em que pese tivesse o autor assinado proposta de seguro
(fls.111/112), não há prova de que lhe foi facultada a possibilidade de escolha da seguradora
de sua preferência.

O seguro foi celebrado por intermédio da Votorantim Corretora de
Seguros, empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré, o que leva à conclusão de
que o contrato foi direcionado a seguradora previamente indicada pela instituição financeira,
sem possibilidade de escolha pela consumidora.

Não se concedendo à consumidora a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP) Afastamento determinado, diante da total
impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos nossos

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
9
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico , de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que não o
coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos -
Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sucumbência em
maior parte do apelado que deverá arcar integralmente com tal
ônus - Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança
da tarifa de avaliação de bem, condenado o recorrido no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
10
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019) grifos
nossos

Assim, ilícita a contratação do seguro prestamista.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.

Indevida a cobrança do título de capitalização denominado
“Cap, Parc. Premiável”, na importância de R$158,02 (fls. 29).

Embora alegue o réu aderiu a autora ao título de capitalização,
exibindo o termo de adesão de fls. 119/120, nota-se, à evidência, a requerente tinha como
finalidade precípua contratar o financiamento de veículo, representado pela cédula de
crédito bancário em questão, configurando venda casada o oferecimento simultâneo de
serviço sem qualquer similitude com o financiamento.

Reza o art. 39 do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos;”

Assim, restando evidente que a autora pretendia a contratação de
financiamento, a contratação conjunta do título de capitalização configura típica venda
casada, prática vedada pela legislação consumerista (art. 39, I, do CDC).

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal, inclusive desta
Câmara:

SEGURO PRESTAMISTA E GARANTIA MECÂNICA

Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Venda casada
Ocorrência:
Caracteriza venda casada a
contratação de seguro prestamista, juntamente com o contrato
de
financiamento,
sem
indicação
de
seguradora
nem
instrumento apartado. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta -
Venda casada Reconhecimento: É cabível a restituição do
indébito referente ao pagamento de título de capitalização
constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente
venda casada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1001286-72.2018.8.26.0581; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019)

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Recurso
apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS CCB - Contrato
de adesão que não necessariamente implica abusividade ou
ilegalidade
taxa de juros aplicada idêntica à contratada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
11
Ausência de limitação para a fixação de juros remuneratórios -
Matéria decidida em consonância com o Recurso Especial n.o
108.240-RS Abusividade da tarifa de avaliação de bem e de
capitalização de parcela premiável que merece ser reconhecida -
Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido (TJSP;
Apelação
Cível
1001176-92.2016.8.26.0080;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019)

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo. TARIFA. REGISTRO DE
CONTRATO. Entendimento consolidado pelo C. STJ Resp.
1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ).
Validade da cobrança, salvo na hipótese da não comprovação do
serviço ou abusividade. Impossibilidade de sua incidência na
hipótese dos autos, por ausência de comprovação do serviço
prestado. Sentença mantida. Recurso não provido. GARANTIA
MECÂNICA e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Vendas
casadas. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código
do Direito do Consumidor. Sentença mantida. Recurso não
provido. Devolução dos valores cobrados indevidamente na
forma simples, por ausência de má-fé. Sentença mantida.
Recurso não provido. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000109-63.2017.8.26.0337; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data
de Registro: 12/04/2019)

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Defende o banco a legalidade do item 6.0 das condições gerais do
contrato firmado entre as partes e da cláusula 5, para o período de inadimplência, pactuou-se
a incidência de “juros de mora”, na taxa de 14,20%, mais multa de 2% (fls. 29/30).

Verifica-se que os “juros de mora” para o período de
inadimplência, na realidade, dizem respeito à própria comissão de permanência, porém, de
maneira disfarçada.

Desta forma, deve prevalecer para tal encargo o mesmo
regramento adotado para a comissão de permanência.

O STJ, nos Recursos Especiais 1063.343/RS e 1058114/RS,
processados de acordo com o art. 543-C do CPC, pelo regime de recursos repetitivos,
reconheceu a legalidade da estipulação da comissão de permanência, admitindo-se sua
cobrança na fase de inadimplemento contratual abrangendo os seguintes
componentes: 1) juros remuneratórios à taxa de média de mercado, não podendo ultrapassar
o percentual dos encargos contratado para o período de normalidade da operação; 2) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; 3) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. Todavia, é inadmissível a sua cumulação
com correção monetária (súmula 30 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027284-96.2019.8.26.0002 - Voto 32562
12
Neste sentido:

“Com vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá
exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade, acrescido de juro de mora e de multa
contratual) sem cumulação com correção monetária (Recursos Especiais repetitivos n.
1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ.” (AgRg no AREsp 39138/RS, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, 3a T., DJ 06/08/2013, DJe 19/08/2013).

Reza a súmula 472 do STJ: “A cobrança a comissão de
permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e multa contratual.”

A comissão de permanência objetiva remunerar o capital pelo
prejuízo decorrente dos efeitos da mora, por isso não se pode pretender cumulá-la com os
encargos moratórios, pena de dupla cobrança.

No caso, aplicando-se o mesmo regramento previsto para a
comissão de permanência, de rigor determinar a incidência isolada dos “juros de mora”,
devendo seu valor limitar-se à somatória dos juros remuneratórios, moratórios e multa, em
conformidade com o quanto decidido pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no
1058114/RS e 1063343/RS e de acordo com a Súmula 472 do STJ.

Desse modo, correta a r. sentença ao declarar indevida a
cumulação dos juros de mora para operações em atraso (comissão de permanência) com
multa contratual, devendo incidir apenas os juros remuneratórios para o período de
inadimplência contratados, nos contornos acima definidos.

Por tais fundamentos, a r. sentença não comporta qualquer
censura, pelo que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
Banco réu, ofertando contrarrazões ao apelo da autora (fls. 176/189), elevo os honorários em
mais R$500,00, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, com suspensão
da sua exigibilidade porque beneficiária da justiça gratuita.

Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR